Tribunal: TJSP
Processo: 1003136-02.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca – Impossibilidade da compensação ou que seja considerada a verba contratualmente estipulada entre cliente e profissional – Exegese do disposto no art. 85, § 14, do CPC – Recurso provido.